Tribunal: TJSP
Processo: 1005681-56.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ATRASOS NA OBRA – RESTITUIÇÃO – IPTU E CONDOMÍNIO ANTERIORES À ENTREGA DAS CHAVES – CABIMENTO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ATRASO IMPUTÁVEL ÀS RÉS – ENTRAVES BUROCRÁTICOS – FORTUITO INTERNO – CLÁUSULA PENAL ANALÓGICA DESFAVORÁVEL ÀS RÉS – POSSIBILIDADE – JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO
1 – Devolução de IPTU e despesas

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ATRASOS NA OBRA – RESTITUIÇÃO – IPTU E CONDOMÍNIO ANTERIORES À ENTREGA DAS CHAVES – CABIMENTO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ATRASO IMPUTÁVEL ÀS RÉS – ENTRAVES BUROCRÁTICOS – FORTUITO INTERNO – CLÁUSULA PENAL ANALÓGICA DESFAVORÁVEL ÀS RÉS – POSSIBILIDADE – JUROS MORATÓRIOS – CITAÇÃO
1 – Devolução de IPTU e despesas condominiais pagas antes da entrega das chaves é a medida mais consentânea com o ordenamento jurídico. Precedentes deste E. TJSP. Prescrição quinquenal deflagrada a partir de cada desembolso. Precedentes deste E. TJSP.
2 – Entraves burocráticos não surgem da noite para o dia, de súbito, atingindo inesperadamente os agentes do mercado, como querem fazer crer as rés. São, sim, eventos que se inserem na álea negocial, na esfera das possibilidades que todo o empresário deve levar em conta, de modo que se caracterizam como fortuito interno, incapaz de isentá-la da culpa pelo inadimplemento relativo contratual. Súmula n. 161 e precedentes do E. TJSP.
3 – Aplicabilidade por analogia de cláusula penal genérica, em desfavor das rés, tendo em vista que o contrato, redigido por esta, não prevê hipótese similar para o caso de atraso na entrega do imóvel. Tema 971 do C. STJ.
4 – Condenações impostas às rés que possuem natureza de responsabilidade contratual, atraindo a incidência do instituto da mora ex persona, de modo que o termo inicial é a citação.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO